Tribunal: STJ
Processo: 0022143-19.2018.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960625 - PE (2025
/0213653-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ELIEZER MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
RODRIGO FREIRE BOTÃO - PE057235
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA -
PE036308
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Caso no qual a decisão agravada não conheceu do agravo em
2.
recurso especial, em razão do óbice contido na Súmula n. 182/STJ.
Contudo, nas razões do agravo interno, a parte agravante não impugnou,
novamente, de forma específica, o fundamento da decisão agravada.
A falta de impugnação específica do fundamento da decisão
4.
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
Documento eletrônico VDA52437864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 22d42b8a-494d-4326-a9cd-190f260adf37

§ 1o, do
Incidência da
"É
art. 1.021,
CPC/2015.
Súmula 182/STJ:
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
11/11/2025
17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 22d42b8a-494d-4326-a9cd-190f260adf37

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960625 - PE (2025
/0213653-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ELIEZER MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
RODRIGO FREIRE BOTÃO - PE057235
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA -
PE036308
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Caso no qual a decisão agravada não conheceu do agravo em
2.
recurso especial, em razão do óbice contido na Súmula n. 182/STJ.
Contudo, nas razões do agravo interno, a parte agravante não impugnou,
novamente, de forma específica, o fundamento da decisão agravada.
A falta de impugnação específica do fundamento da decisão
4.
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
Documento eletrônico VDA51794612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:38
Código de Controle do Documento: 8ab24fa4-17da-4640-9ecb-afc074588cc7

§ 1o, do
Incidência da
"É
art. 1.021,
CPC/2015.
Súmula 182/STJ:
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
5.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Eliezer Manoel dos Santos
contra decisão que não conheceu de seu agravo em recurso especial, ante
o óbice da
em razão da ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
específica à não ocorrência de violação do artigo 1.022 do CPC/2015.
O agravante, em suas razões, reitera a alegação de nulidade do
julgamento dos embargos de declaração.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com
supedâneo
na

tendo
por
base
a

Súmula
n.
182/STJ,
seguinte fundamentação (fls. 269/270, e-STJ, negritei e sublinhei):
No caso dos autos, a decisão de não admissão do recurso especial contém
os seguintes fundamentos: (a) não ocorrência de ofensa ao
do
art. 1.022
(b) incidência da
(c) incidência da
CPC/2015;
Súmula 280/STF;
Ocorre que a parte agravante não impugnou,
Súmula 7/STJ.
especificamente, a não ocorrência de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015,
o que acarreta o não conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA51794612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:38
Código de Controle do Documento: 8ab24fa4-17da-4640-9ecb-afc074588cc7

Com efeito, a decisão agravada adotou o seguinte fundamento para
reconhecer a ausência de violação ao referido dispositivo legal (fl. 233
/234, e-STJ, grifei):
Colho trecho da decisão, no qual a câmara julgadora fez a referida
análise, se manifestando expressamente sobre a questão da perícia ,
senão vejamos:
"(...). Ademais, em que pese a alegação de que o Juízo
“deveria” ter determinado a realização de perícia de oficio,
entendo que como destinatário das provas, caberá ao
magistrado determinar as provas necessárias à instrução do
processo. Logo se entendeu como desnecessária a prova
pericial já tendo formado o seu convencimento e não tendo a
parte interessada requerido a perícia no momento em que foi
lhe oportunizado, não há que se falar em nulidade da sentença.
Vale repetir que foi oportunizado ao demandante requerer a
produção de prova pericial capaz de se contrapor ao laudo
produzido pela Junta Superior de Saúde da PMPE, no entanto,
abriu mão dessa prerrogativa pugnando pelo julgamento
antecipado do feito no estado em que se encontrava, de
maneira que também não há que se falar em cerceamento de
defesa."
Ocorre que, ao abordar o tema (fls. 241/243, e-STJ), o agravante se
limitou a reiterar a alegação de omissão do acórdão recorrido acerca
da tese de que a perícia deveria ter sido designada de ofício, sem
oferecer contraponto ao entendimento de que o trecho transcrito na
decisão agravada apresenta fundamentação suficiente para rejeitá-la.
Ausente impugnação específica ao fundamento adotado na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, é inviável o conhecimento do
agravo interposto.
Entretanto, a parte agravante novamente não impugnou,
especificamente, o fundamento da decisão agravada, visto que se limitou
a arguir, genérica e equivocadamente, que "a rejeição imotivada dos
embargos declaratórios, apesar das omissões apontadas, configura
negativa de prestação jurisdicional e contraria frontalmente o art. 1.022,
(fl. 285, e-STJ).
II, do
"
CPC/2015
Sequer alega, contudo, que as razões do agravo em recurso especial
teriam apresentado contraponto ao entendimento de que o trecho do
acórdão transcrito na decisão de inadmissão (fls. 232/233, e-STJ)
apresenta fundamentação bastante para demonstrar a efetiva entrega da
Documento eletrônico VDA51794612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:38
Código de Controle do Documento: 8ab24fa4-17da-4640-9ecb-afc074588cc7

prestação jurisdicional, inexistindo omissão na apreciação da tese de que
a perícia deveria ter sido designada de ofício.
Assim, uma vez mais, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o,
art. 1.021,
do
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma
CPC/2015,
que incide à hipótese a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada."
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
OFENSA A RESOLUÇÕES. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada
(Súmulas 83 e 211 do STJ).
3. Decidida a questão pelo Tribunal de origem com base nas disposições
da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a eventual afronta à lei federal
invocada no apelo especial é meramente reflexa, sendo certo que o
recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual
ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem
tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, de que trata o
III, "a", da Constituição Federal. Precedentes.
art. 105,
4. Divergir do aresto recorrido para entender que a interrupção do serviço
de energia foi ocasionada por caso fortuito reclama o reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.740.046/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
21/2/2025.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51794612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:38
Código de Controle do Documento: 8ab24fa4-17da-4640-9ecb-afc074588cc7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.960.625 / PE
Número Registro: 2025/0213653-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00221431920188172001 221431920188172001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIEZER MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
RODRIGO FREIRE BOTÃO - PE057235
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-INVALIDEZ
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ELIEZER MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
Documento eletrônico VDA52417662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: 6352da85-809c-4c56-8567-75ba235c0b83

RODRIGO FREIRE BOTÃO - PE057235
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA - PE036308
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: 6352da85-809c-4c56-8567-75ba235c0b83